Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa. direito penal. apelação criminal. furto Qualificado. autoria e materialidade provadas. Concurso de agentes. Multirreincidência. Dosimetria. Critérios de exasperação da pena. Sentença condenatória. recurso da defesa não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu, pela prática do crime descrito no art. 155, 4o, IV, do C. P., às penas de em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. A defesa pede sua absolvição por insuficiência de provas, a readequação da dosimetria e a alteração do regime inicial para o semiaberto ou aberto.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) materialidade e autoria estão demonstradas na prática de delito de furto; (ii) o cometimento de infração penal durante o cumprimento de delito pretérito justifica a valoração negativa da conduta social do réu; (iii) a multirreincidência possibilita a aplicação da fração de 1⁄4 na segunda fase da dosimetria; e, (iv) embora reincidente e com maus antecedentes, o apenado teria o direito de cumprir a pena iniciando pelo regime mais brando.

III. Razões de decidir.
3. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo a palavra da vítima e das testemunhas presenciais.
4. A palavra dos policiais tem especial valor probatório, podendo ensejar a condenação por ter credibilidade, que no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar a sentença condenatória.
5. A prática de crime durante o cumprimento por outro delito interfere negativamente na conduta social, consistindo em fundamento idôneo para valoração negativa, razão pela qual não pode ser afastada.
6. A multireincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, não se verificando manifesta ilegalidade na escolha da fração de 1/4.
7. Mesmo que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ela deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável.
8. Na primeira fase da dosimetria da pena não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial valorada em desfavor do réu. Pode o juiz adotar 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.